Tribunal: TJBA
Processo: 8003942-27.2024.8.05.0072
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003942-27.2024.8.05.0072 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: GILK ROCHA SOUZA Advogado(s): KARINA OLIVEIRA SANTANA LOPES LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual da Bahia, com ingresso no serviço público em 23/04/1971 e aposentadoria sob as regras que garantem paridade , visando à implantação do piso salarial nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) em seus proventos de aposentadoria, com reflexos nas vantagens pessoais e pagamento das diferenças retroativas desde a data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração, arguida pelo Estado da Bahia ; e (ii) no mérito, se a servidora pública aposentada, com direito à paridade, possui direito líquido e certo à implantação do piso salarial nacional como seu vencimento-base, em detrimento da alegação do ente estatal de que o piso deve ser aferido pela remuneração total e de que a concessão judicial violaria a separação dos poderes e a Súmula Vinculante 37. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração não prospera, pois, nos termos do Decreto nº 16.106/2015, compete à Secretaria da Administração a formulação e execução da política de previdência e a gestão dos proventos dos servidores inativos do Estado. 4. A impetrante, admitida em 23 de abril de 1971 e aposentada com proventos integrais antes das alterações mais restritivas da Emenda Constitucional nº 41/2003, tem direito adquirido à paridade remuneratória plena com os servidores da ativa. O piso salarial nacional, por ser uma vantagem de caráter geral, deve ser estendido aos inativos que gozam da garantia da paridade. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e firmou o entendimento de que a expressão "piso" corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global, não sendo lícito ao ente público alcançar o valor mínimo legal mediante a soma de gratificações e outras vantagens pecuniárias, como a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). 6. A violação ao direito líquido e certo está demonstrada nos autos. O contracheque da impetrante (ID 76568768) mostra um vencimento base de R$ 2.227,90 para uma jornada de 40 horas em setembro de 2024. Este valor é manifestamente inferior ao piso nacional para o mesmo ano, que era de R$ 4.580,57. 7. A determinação judicial para cumprimento do piso salarial não viola a Súmula Vinculante 37 nem o princípio da separação dos poderes, pois não se trata de criar aumento ou vantagem, mas de aplicar norma federal autoaplicável e de observância obrigatória por todos os entes da federação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada e, no mérito, segurança concedida. Tese de julgamento: "1. Servidor público aposentado com direito à paridade remuneratória, por ter ingressado no serviço público em data anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, tem direito líquido e certo à adequação de seus proventos para que o vencimento básico não seja inferior ao piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, calculado proporcionalmente à jornada de trabalho. 2. Conforme entendimento do STF (ADI 4.167), o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento básico da carreira, não podendo ser alcançado pela soma de outras vantagens ou gratificações, inclusive a VPNI". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LXIX, 37, XIII, 61, § 1º, II, 'a', 169, § 1º; Lei Federal nº 11.738/2008; Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º; Decreto Estadual nº 16.106/2015, art. 2º, XI a XV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011; Súmula Vinculante nº 37/STF; TJ-BA, MS nº 8037563-42.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 04/07/2024; TJ-BA, MS nº 8031527-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, pub. 16/03/2021; TJ-BA, MS nº 8002411-30.2021.8.05.0000, Rel. Juiz Substituto de Desembargador José Luiz Pessoa Cardoso, j. 13/08/2021; TJ-BA, Agravo nº 8034910-96.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 02/05/2024; TJ-BA, MS nº 8063900-63.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Seção Cível de Direito Público, pub. 29/09/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA